Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. MEDIDAS RESTRITIVAS. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. DIREITO ALHEIO. ART. 18 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida aos recorrentes, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar, solidariamente, as rés a (a) restituírem aos autores, até 16/03/2021, a quantia de R$ 982,83, relativa aos voos cancelados; e (b) a pagarem aos autores, até 16/03/2021, a quantia de R$ 2.597,40, referente aos danos materiais decorrentes do cancelamento (hospedagem, alimentação e aluguel de veículo).
3. Postulam os recorrentes a reforma da decisão a fim de que as rés/recorridas sejam condenadas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como ao ressarcimento do montante de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), referente à aquisição de novas passagens aéreas para retorno ao Brasil, a ser somado aos danos materiais já reconhecidos na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.
5. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
6. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
7. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
8. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
9. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo dos recorrentes se deu em 16/03/2020, dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.
10. Assim sendo incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
11. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. O cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
12. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
13. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade (fechamentos de fronteiras e aeroportos).
14. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais pelo cancelamento unilateral do voo, consoante perseguido pelos consumidores.
15. No tocante ao ressarcimento aos valores pagos para aquisição de novas passagens aéreas, observa-se que terceiro não integrante da relação jurídica processual é quem arcou com o pagamento dos bilhetes (tia da primeira recorrente). A despeito de ter sido juntado comprovante de transferência de valor aproximado ao da passagem, com recibo de quitação do empréstimo dado pela tia, esta é quem titulariza o direito de pleitear a devolução do montante despendido com a aquisição das passagens em face das rés/recorridas, não sendo dado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC). Irretocável, portanto, a sentença vergastada, também neste ponto.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, CPC).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de “fôlego” econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput).
Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização – em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) –, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o).
De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o).
Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.